Tribunal: TJPA
Processo: 0800132-64.2020.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800132-64.2020.8.14.0064

APELANTE: MUNICIPIO DE VISEUPA

APELADO: EDILEIA DE OLIVEIRA REIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
MUNICÍPIO DE VISEU. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.

DIREITO A

GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR, COM IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL MÉDIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VISEU
contra
EDILEIA DE OLIVEIRA REIS
, diante da sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer ajuizada pela Apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em análise reside em verificar se deve ser alterada a sentença que determinou a implementação da Gratificação de Nível Superior –
GNS
, equivalente a
80%
do vencimento-base, na remuneração da Apelada, desde
14.09.2015
, deixando claro a impossibilidade de cumulação com a Gratificação de Nível Médio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Legislação Municipal
n.º
07/2005
, com alterações no ano de
2015
(Plano de Cargos e Remuneração do Magistério), confere aos servidores do Magistério ocupantes de cargo de nível médio o direito à gratificação de nível superior, desde que cumpram os requisitos legais (I-
terceiro grau completo, com habilitação específica para o magistério ou licenciatura plena para a docência; II - diploma emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação -
MEC
; e, III - graduação superior correspondente à docência ocupada),
sendo vedada a acumulação de gratificações de escolaridade.

4. O conjunto probatório demonstra que a Apelada preenche todos os requisitos legais. Direito ao recebimento da Gratificação de Nível Superior que lhe é mais favorável, sendo vedado cumular com a de nível médio, conforme bem observado em sentença.

5.
Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

_____

Dispositivos relevantes citados:
Lei
Municipal
nº.

07/2005
, artigo
24
e,
CPC/15
, artigo
1.026, §2º
.

Jurisprudências relevantes citadas:
(
TJPA
, processo n.º
0800133-49.2020.8.14.0064 – PJE
, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran,
1ª
Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em
07/04/2025
) e
(
TJPA
, processo n.º
0800140-41.2020.8.14.0064 – PJE
, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto,
2ª
Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em
29/07/2024
).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação Cível,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 16 a 25 de junho de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0800132-64.2020.8.14.0064
– PJE)
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VISEU
contra
EDILEIA DE OLIVEIRA REIS
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer ajuizada pela Apelada.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Como vimos, a parte requerente é profissional do magistério municipal em nível médio do quadro permanente. A parte requerente concluiu o curso de nível superior em instituição reconhecida pelo MEC. Pelos contracheques,
verifica-se que percebe gratificação de nível médio em 15%, no entanto, pode perceber a gratificação de nível superior, que lhes é mais favorável, mas sem cumular com a de nível médio, sendo vedada pela lei a cumulação de gratificação de escolaridade. Dessa forma, o fato de perceberem a gratificação de nível médio não lhes impede de perceber a de nível superior, mas não podem cumular
. (...)
Ante o exposto, julgo procedente o pedido:

a) declarando o direito de EDILEIA DE OLIVEIRA REIS à percepção da gratificação de nível superior (art. 24, III e parágrafo único da Lei Municipal nº 007/2005), equivalente a 80% do vencimento-base, determinando sua implantação na remuneração da parte autora.

b) o direito é devido para EDILEIA DE OLIVEIRA REIS desde 14.09.2015.

c) condeno o Município de Viseu ao pagamento dos valores decorrentes da gratificação desde o termo fixado no item anterior até a implantação na remuneração da parte autora. (...). (grifo nosso).

Em razões recursais, o Ente Municipal alega que a Apelada não faz jus a Gratificação pleiteada, uma vez que
a remuneração dos servidores seguirá padrão de vencimento observando à natureza, o grau de responsabilidade, a complexidade do cargo de cada carreira, e os requisitos para a investidura no cargo, de modo que, a Administração Pública não pode elevar cargo por nível de escolaridade, mas, tão somente, por Concurso Público (artigo 39, §1º, incisos I e II da CF/88 e Súmula n.º 43 do STF).

Defende ainda, que a Apelada já recebe Gratificação de Magistério, situação que impede a inclusão de mais uma Gratificação de Escolaridade, nos termos do parágrafo único do artigo 24 da Lei n.º 448/2015, que dispõe sobre os Planos de Cargos e Remuneração do Magistério.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a improcedência da Ação e condenação por litigância de má-fé.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser alterada a sentença que determinou a implementação da Gratificação de Nível Superior – GNS, equivalente a 80% do vencimento-base, na remuneração da Apelada,
desde 14.09.2015,
deixando claro a impossibilidade de cumulação com a Gratificação de Nível Médio.

Como cediço,
as vantagens pecuniárias, por integrarem a remuneração global, devem ser instituídas por lei, uma vez que sua criação transcende a esfera da competência administrativa.

Sobre a Gratificação pleiteada pela Apelada, o artigo 24 da Lei
Municipal
nº.
07/2005, com alterações no ano de 2015
(Plano de Cargos e Remuneração do Magistério), dispõe:

Art. 24. Calculado sobre o vencimento básico do cargo, o servidor do Magistério perceberá ainda as seguintes vantagens, caso atenda as exigências legais para cada caso:

(...)

III - Gratificação de Nível Superior em 80%;

(...)

Parágrafo único.
A gratificação prevista no inciso III do caput será extensiva aos profissionais do magistério com formação em nível médio do quadro permanente, nas seguintes condições, vedada a acumulação de gratificações por escolaridade:

I - terceiro grau completo, com habilitação específica para o magistério ou licenciatura plena para a docência;

II - diploma emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC; e

III - graduação superior correspondente à docência ocupada.

Denota-se da norma,
que foi conferido aos servidores do magistério ocupantes de cargo de nível médio o direito à gratificação de nível superior, desde que cumpram os requisitos previstos nos incisos I, II e III, sendo vedada a acumulação de gratificações de escolaridade.

O conjunto probatório demonstra que a Apelada é ser
vidora pública municipal de Viseu concursada, desde 08/05/2006, titular do cargo de Professora em nível médio, percebendo a Gratificação de Nível Médio em 15% e, que, no ano de 2014, concluiu a licenciatura em Matemática pela Universidade Federal do Pará (Universidade reconhecida pelo
Ministério Da Educação - MEC), sendo tal graduação correspondente à docência ocupada.

Portanto, a Apelada faz jus ao recebimento da Gratificação de Nível Superior que lhe é mais favorável, sendo vedado cumular com a de nível médio, conforme bem observado em sentença.

Em situações análogas, envolvendo a mesma Gratificação e o mesmo Ente Municipal, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR (GNS). DIPLOMA EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO FEDERAL RECONHECIDA PELO MEC. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Viseu contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença de procedência da ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer ajuizada por servidor público municipal, reconhecendo o direito à Gratificação de Nível Superior (GNS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se o servidor público preenche os requisitos legais para o recebimento da GNS, especialmente quanto à exigência de diploma emitido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legislação municipal prevê a concessão da Gratificação de Nível Superior aos servidores do magistério que possuam diploma expedido por instituição reconhecida pelo MEC
. 4. O diploma apresentado pelo recorrido foi emitido pelo Instituto Federal do Pará (IFPA), entidade integrante da rede federal de ensino, cuja regularidade perante o MEC é presumida. 5. A jurisprudência das Cortes Superiores e do próprio Tribunal confirma o direito de servidores que preencham os requisitos legais ao recebimento da gratificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
O servidor público municipal faz jus à Gratificação de Nível Superior quando possuir diploma expedido por instituição de ensino regularmente credenciada pelo Ministério da Educação (MEC),
nos termos da legislação aplicável." (TJPA, processo n.º 0800133-49.2020.8.14.0064 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 07/04/2025). (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VISEU. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. INCLUSÃO DE ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. INGRESSO NO FUNCIONALISMO NA ÉPOCA EM QUE A DOCÊNCIA EXIGIA O NÍVEL MÉDIO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. NECESSIDADE DE NÍVEL SUPERIOR. CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. RECONHECIMENTO DO DIREITO. PREVISÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA, processo n.º 0800140-41.2020.8.14.0064 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 29/07/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025